Tribunal: TCU
Processo: 019.779/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900082024, modalidade Pregão e Uasg 154041 (Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de portaria, com fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra a serem executados nas dependências da Universidade Federal do Maranhão UFMA)

Inteiro teor:
Acórdão 2078/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente e encaminhar cópia desta deliberação à Fundação Universidade Federal do Maranhão e ao representante, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 019.779/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: LG Serviços Profissionais Eireli (06.028.733/0001-10). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Lariane Cristine Carneiro de Leao (30699/OAB-PA), representando L G Serviços Profissionais Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.